Tribunal: TJSP
Processo: 1094332-98.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
ção das custas de preparo, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa. Recurso parcialmente acolhido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1094332-98.2021.8.26.0100; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Mario A. Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

02/08/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento parcial para sanar omissão quanto ao preparo recolhido a menor. Determinação de complementação das custas de preparo, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa. Recurso parcialmente acolhido.